Tribunal: CARF
Processo: 10730.742276/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.742276/2021-19
ACÓRDÃO
3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/04/2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação
conforme determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e
determinar, por conseguinte, o retorno dos autos àquela instância administrativa de julgamento
de modo que seja proferida nova decisão em que sejam analisados de forma motivada os
argumentos de defesa constantes da impugnação apresentada.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo de exigência de II, PIS, COFINS, IPI e multa em decorrência de
descumprimento das exigências do regime aduaneiro no montante total de R$
797.686.734,16:

Segundo a Fiscalização, "a empresa autuada, identificada em epígrafe, doravante BRAM, é
empresa nacional e importadora de embarcações, bens principais, e de máquinas e
equipamentos, bens acessórios dos bens principais. As importações ora em análise, foram
realizadas utilizando-se do regime aduaneiro especial de admissão temporária na
modalidade REPETRO, modalidade utilização econômica, com suspensão do pagamento dos
tributos devidos na importação. Em ato de fiscalização de revisão aduaneira, foram
identificadas diversas importações que foram realizadas com infração à legislação
brasileira".
A presente autuação trata-se de nove processos de no 10010.013370/0318-60,
10010.016707/0916-13,
10010.034545/0119-28,
10010.099634/0519-71,
10730.728774/2012-50,
10730.728775/2012-02,
10730.728776/2012-49,
10730.728779/2012-82 e 10730.728780/2012-15. Como já foi dito, esses nove processos
foram objeto de revisão aduaneira, que culminou na proposta de reconhecimento do
descumprimento da admissão temporária. O Delegado da DRF/Niterói emitiu o julgamento
em todos os processos, de onde ficou reconhecida a desconstituição do Termo de
Responsabilidade, uma vez que foram apresentados com “severas impropriedades” e com
infração à legislação de regência. Além disso, em todos os julgamentos, o Delegado
considerou o Recurso Voluntário improcedente, anulou as concessões do REPETRO e
devolveu os processos para proceder à constituição do crédito tributário pelo lançamento”.
Cientificada da exação em tela em 03/11/2021 (fls.1.584), a autuada apresentou
impugnação em 03/12/2021 (fls.1.593 e ss) alegando, em síntese, que:
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
3
• PRIMEIRA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO
DESPACHO DECISÓRIO DE CONCESSÃO DO REGIME – PROCEDIMENTO QUE NÃO SE
COMPATIBILIZA COM O REGULAMENTO ADUANEIRO: o i. auditor fiscal autuante não possui
competência funcional para proceder à reanálise do despacho que deferiu a concessão dos
regimes em favor da Impugnante, dentro do respectivo prazo;
• O que mudou foi simplesmente o critério jurídico utilizado na análise dos processos que
ampararam os regimes especiais aduaneiros, sendo que a lavratura do Auto de Infração
nesses termos ofende os princípios da não surpresa e da confiança legítima;
• SEGUNDA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 34 DA IN
RFB No 1.781/2017, QUE PREVÊ A INTIMAÇÃO DA INTERESSADA PARA SANEAMENTO DOS
VÍCIOS APONTADOS PELA FISCALIZAÇÃO EM 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS: te o parágrafo 6o do
artigo 37 da IN RFB no 1.600/20153, que também determinava, expressamente, que o
beneficiário deve ser intimado a sanear os autos em até 2 (dois) dias úteis, em caso de
incorreção dos documentos que instruíram o Requerimento de Admissão Temporária
(“RAT”). Relevante destacar que, em 18.05.2020, o Ilmo. Auditor Fiscal ELIS MARCIO intimou
a Impugnante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, cópias dos AITs e das
prorrogações relativos às embarcações da Impugnante;
• Não houve, contudo, nestes termos de intimação, qualquer pedido de esclarecimento
quanto aos poderes de quem assinou os TRs que instruíram os regimes ou, ainda, a
solicitação de juntada da íntegra dos contratos de afretamento que ampararam os regimes;
• Conclui-se, pois, que, na origem da revisão, houve vício insanável de procedimento,
porquanto a RFB não oportunizou à Impugnante que apresentasse os documentos que
foram considerados imprescindíveis para a concessão do regime por outra autoridade fiscal,
em procedimento de revisão;
• TERCEIRA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS
RECURSOS HIERÁRQUICOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DA 7a REGIÃO FISCAL: No que se
refere às embarcações C-Escort, Amy Chouest, C-Acclaim, C-Admiral, C-Agressor, C-
Ambassador, C-Atlas, C-Sailor, Island Enforcer, Waterbuck e Wildbeest5, a Impugnante
interpôs os recursos hierárquicos à Superintendência da 7a Região Fiscal, sendo que os
referidos recursos ainda aguardam a prolação das respectivas decisões (Docs. 04 e 05, cit).
Apesar da pendência de julgamento dos referidos recursos, o Ilmo. auditor fiscal autuante
prosseguiu com a lavratura do Auto de Infração, sob a alegação que a decisão proferida em
segunda instância pelo Ilmo. Delegado seria definitiva;
• Não obstante, olvidou-se o Ilmo. Auditor Fiscal autuante que a nova redação do artigo
121 da IN RFB no 1.600/2015 somente é aplicável aos pedidos de concessão/prorrogação
que tenham sido formalizados após o dia 1o de dezembro de 2020 (data do início de
vigência da IN RFB no 1.989/2020). Para os pedidos anteriores a esta data, todavia, deve ser
observada, obrigatoriamente, as regras de transição previstas nos parágrafos 1o e 6o do
artigo 123 da IN RFB no 1.600/2015, as quais, por sua vez, asseguram que os pedidos de
concessão de regime serão analisados e julgados nos termos da norma vigente à época dos
pedidos;
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
4
• Portanto, ainda que essas regras não estivessem positivadas na IN RFB no 1.600/2015,
não seria possível admitir a retroatividade do artigo 121, com a redação que lhe fora dada
pela IN RFB no 1.989/2020, para suprimir o direito à interposição do recurso hierárquico
pela Impugnante.
• QUARTA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO ILMO.
DELEGADO PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÉVIO ESPECÍFICO A FIM DE
APURAR AS ALEGAÇÕES DE FRAUDE/SIMULAÇÃO: o procedimento fiscal é inaugurado com
o primeiro ato de ofício que cientifique o sujeito passivo da obrigação tributária, sendo que
o Auto de Infração é apenas o instrumento que materializa a exigência do crédito tributário
e a aplicação das penalidades ao final do procedimento fiscal. Ainda de acordo com o teor
do artigo 2o da Portaria no 6.478/2017, a instauração do procedimento de fiscalização deve
ser precedida da formalização do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização.
• Ademais, os artigos 2o e 3o8 da IN RFB no 1.986/2020 estabelecem um procedimento
próprio para a investigação de indícios de ocorrência de fraude aduaneira. Somente ao final
deste longo e complexo procedimento de fiscalização é que o fiscalizado deve ser
cientificado de um termo que caracteriza o seu encerramento, acompanhado da lavratura
de auto de infração, da aplicação de sanções administrativas e de outras penalidades
mencionadas no artigo 5o9 da precitada IN. 65. Esse procedimento, contudo, previsto na
legislação (e em especial, na IN RFB no 1.986/2020) não foi observado pela Fiscalização,
impedindo o pleno exercício do direito de defesa da Impugnante e contrariando o que
restou decidido pelo Ilmo. Delegado, o que importa no reconhecimento da nulidade da
presente autuação por mais esse fundamento.
• QUINTA NULIDADE: INOBSERVÂNCIA DO TEOR DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO ILMO.
DELEGADO DE NITERÓI/RJ, QUE, POR SUA VEZ, ACOLHEU PARCIAL OU INTEGRALMENTE OS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS: O primeiro – e principal - ponto de inobservância ao teor das
decisões proferidas pelo Ilmo. Delegado, sem dúvida alguma, é a cobrança dos tributos
federais relativos à embarcação CAcclaim, em relação à qual foi dado total provimento ao
Recurso Voluntário para assegurar a manutenção da fruição do REPETRO desta
embarcação.
• Ocorre que essa “nova análise”, a ser realizada pela autoridade aduaneira responsável,
não poderia resultar em nenhum efeito prático, haja vista que houve também o
reconhecimento da decadência do direito do Fisco de rever o seu ato administrativo de
concessão do regime pelo Ilmo. Delegado da DRF de Niterói/RJ.
• Ademais, diferentemente do que sugere o Ilmo. Auditor Fiscal em seu relato, a decadência
não está sujeita a nenhum evento suspensivo ou interruptivo, nem é possível afirmar que a
fruição do regime é uma infração continuada cometida pela Impugnante, que teria o
condão de renovar o prazo decadencial indefinidamente até o momento da extinção do
regime. Fosse assim, o instituto da decadência não seria observado e o contribuinte estaria
sempre sujeito à reanálise dos seus atos.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
5
• Portanto, conclui-se que o presente Auto de Infração deve ser declarado nulo de pleno
direito por inobservância ao teor das decisões proferidas pelo Ilmo. Delegado da DRF de
Niterói/RJ.
• SEXTA NULIDADE: COBRANÇA DOS TRIBUTOS SUSPENSOS EM SEU VALOR INTEGRAL (E
NÃO DE FORMA PROPORCIONAL, COMO DETERMINA O ARTIGO 373 DO REGULAMENTO
ADUANEIRO): Em última análise, a cobrança integral dos tributos suspensos é medida que
contraria, a um só tempo, a legislação aduaneira (artigo 20 da IN RFB no 1.781/2017) e as
próprias decisões de indeferimento dos regimes pelo fiscal autuante, que determinaram a
exigência dos tributos de forma proporcional, conforme prevê o artigo 373 do Regulamento
Aduaneiro.
• Por essa razão, conclui-se que o Auto de Infração é nulo em virtude do manifesto equívoco
na quantificação do débito exigido nesta autuação.
• SÉTIMA NULIDADE: INCOMPETÊNCIA DO ILMO. AUDITOR FISCAL DA DRF DE NITERÓI/RJ
PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO: No caso vertente, percebe-se que a DRF de
Niterói/RJ (unidade da RFB responsável pelo desembaraço aduaneiro das DIs de admissão
nos regimes aduaneiros especiais) somente poderia analisar os requisitos e condições para
aplicação do regime, mas não tinha competência para questionar a conformidade dos
contratos apresentados para a instrução do regime.
• Note-se, aliás, que a fiscalização para a cobrança dos tributos incidentes sobre o comércio
exterior, com a respectiva lavratura do Auto de Infração, cabe à unidade da RFB com
jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica habilitada;
• Portanto, era a DEMAC/RJ quem deveria ter analisado a conformidade dos contratos e
lavrado o respectivo Auto de Infração (e ainda assim, vale lembrar, somente após o
julgamento dos recursos hierárquicos ainda pendentes de análise).
• PREJUDICIAL DE MÉRITO: DO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS
PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DI’S REGISTRADAS ENTRE
2012 E OUTUBRO DE 2016: considerando que a Impugnante foi cientificada da lavratura do
auto de infração em 03.11.2021, conclui-se que o Fisco não poderia ter lançado débitos
relacionados às DIs que foram registradas antes de 03.11.2016, os quais, por sua vez, foram
fulminados pela decadência.
• Portanto, não restam dúvidas de que se deve ser reconhecida a decadência parcial da
autuação, haja vista que o prazo de 5 (cinco) anos para que o Fisco efetuasse a revisão
aduaneira e lavrasse o presente Auto de Infração em relação a essas DIs se encerrou muito
antes de 03/11/2021 (data da ciência do presente Auto de Infração).
• Todos os fundamentos mencionados pelo fiscal autuante para indeferir o REPETRO
relacionadas às embarcações C-Acclaim, Amy Chouest, C-Admiral, CAgressor, C-Ambassador
e C-Atlas devem ser desconsiderados por este e. órgão julgador, por força da flagrante
decadência, e, ainda, pelo fato de, mais uma vez, o fiscal ter contrariado, frontalmente, o
que restou decidido pelo Ilmo. Delegado quanto à decadência para a revisão aduaneira das
decisões de admissão nos regimes aduaneiros. Ante o exposto, requer a Impugnante seja
reconhecida a decadência das DIs registradas entre os anos de 2012 e 2016.
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
6
• DA CORRETA EMISSÃO DAS FATURAS PROFORMA PELAS EMPRESAS EXPORTADORAS EM
RELAÇÃO ÀS EMBARCAÇÕES AMY CHOUEST, C ACCLAIM, CADMIRAL, C-AGRESSOR, C-
AMBASSADOR, C-ATLAS, C-SAILOR, ISLAND ENFORCER, WATERBUCK E WILDBEEST
• AMY CHOUEST - 10730.728779/2012-82 – REPETRO ; Para infirmar essa alegação e
demonstrar que o proprietário da embarcação foi corretamente informado nos documentos
de importação, a Impugnante colaciona o Certificado de Permissão Para Registro de
Afretamento a Casco Nu anexo16, emitido pela Autoridade Marítima da República de
Vanuatu em julho de 2011, e o certificado de propriedade da embarcação (Docs. 07). Ambos
os documentos confirmam que o proprietário da embarcação Amy Chouest é a empresa
Alpha Marine Services LLC, razão pela qual revelam-se absolutamente corretas as
informações prestadas pela Impugnante na fatura proforma (fls. 103/109), na DI no
12/1401674-1 (fls. 103/109) e no documento apresentado à Marinha (fl. 12.304).
• C-Acclaim - 10730.728777/2012-93 – REPETRO
• No que tange ao valor divergente na fatura colacionada em 11/05/2018, a Impugnante
reitera que se trata de mero erro material (erro de digitação), eis que, em todos os demais
documentos apresentados no curso do processo administrativo (inclusive na DI de
importação, no TR e no RAT), o valor atribuído à embarcação é de US$ 10.490.000,00 (e não
US$ 14.490.000,00). 113. A simples análise da fatura colacionada aos autos à fl. 21.120 do
PTA no 10730.728777/2012-93 (Docs. 08) permite inferir que o valor a ser considerado é de
US$ 10.490.000,00. Por equívoco, constou na parte inferior da fatura o valor de US$
14.490.000,00, mas é evidente que este não é o valor correto. Repita-se: o valor correto é o
de US$ 10.490.000,00 (o qual foi referenciado duas vezes na fatura, inclusive, no campo
“Total Value USD”).
• Para refutar qualquer alegação no sentido de que haveria eventual prejuízo ao Fisco, pelo
fato de o valor correto da embarcação ser de US$ 14.490.000,00, e não de US$
10.490.000,00, a Impugnante traz à colação a cópia do laudo de avaliação da embarcação
C-Acclaim (Doc. 09), emitido no ano de 2011, ou seja, de forma contemporânea à
formalização do pedido original de concessão do regime (REPETRO). Às fls. 42/43 do laudo é
possível notar que o valor total da embarcação é exatamente de US$ 10.490.000,00,
conforme informado pela Impugnante na fatura proforma e em todos os demais
documentos de importação.
• Diferentemente do que afirma a Fiscalização, não há duas empresas envolvidas na
operação. A única empresa que foi informada pela Impugnante em todos os documentos de
importação como exportadora é a empresa Nautical Ventures LLC, sendo ela a legítima
proprietária e exportadora da embarcação, que afretou a embarcação para a Impugnante,
como demonstra o certificado de propriedade anexo (Doc. 10).
• C-ADMIRAL - 10730.728776/2012-49 – REPETRO:
• A referência ao endereço da Nautical na DI acompanhada da informação “care of Edison
Chouest Offshore LLC” tem o objetivo de facilitar que qualquer correspondência da Nautical
seja entregue no endereço nos EUA, em que também funciona a empresa Edison Chouest
Offshore LLC (grupo econômico da Nautical). Contudo, a Nautical Ventures LLC, que é
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
7
informada no RAT, na DI e na proforma como exportador, é a legítima exportadora da
embarcação, não havendo qualquer inidoneidade na operação, conforme demonstra o
certificado de propriedade anexo (Doc. 11).
• C-AGRESSOR - 10730.728774/2012-50 – REPETRO:
• Com relação ao valor divergente na fatura colacionada em 11/05/2018, tratase de mero
erro material (erro de digitação), como mencionado em seu Recurso Voluntário, eis que, em
todos os demais documentos apresentados no curso do processo administrativo (inclusive
na DI de importação, no TR e no RAT), o valor atribuído à embarcação é de US$
10.490.000,00 (e não US$ 14.490.000,00).
• Quanto ao nome do exportador nos documentos de importação, conforme demonstra o
certificado de propriedade anexo (Doc. 15), a propriedade da embarcação C-Agressor
pertence à Nautical Ventures LLC. Portanto, a princípio, parece ter havido um mero erro
material no preenchimento da DI no 12/1400494-8, na qual deveria ter sido informado o
nome desta última empresa como proprietária e exportadora (e não a Chouest Offshore
Services LLC).
• Quando muito, o erro formal na indicação do nome do exportador poderia ter ensejado
apenas a imputação da multa prevista no artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
equivalente a 1% do valor aduaneiro da embarcação, na forma do artigo 6917 da Lei no
10.833/2003, quando há erro na identificação completa e endereço das pessoas jurídicas
envolvidas na operação.
• C-AMBASSADOR - 10730.728775/2012-02 – REPETRO
• A referência ao endereço da Nautical na DI acompanhada da informação “care of Edison
Chouest Offshore LLC” tem o objetivo de facilitar que qualquer correspondência da Nautical
seja entregue no endereço nos EUA em que também funciona a empresa Edison Chouest
Offshore LLC (empresa do mesmo grupo econômico da Nautical). Contudo, a Nautical
Ventures LLC, que é informada no RAT, na DI e na proforma, é a legítima exportadora da
embarcação, conforme confirma a própria fiscalização (vide item ii acima), não havendo
qualquer inidoneidade na operação.
• C-ATLAS - 10730.728780/2012-15 – REPETRO
• A propriedade da embarcação C-Atlas pertence à Nautical Ventures LLC. Mais uma vez, a
exemplo do que ocorreu com a C-Agressor, houve um mero erro material no preenchimento
da DI no 12/1401043-3, pois deveria ter sido informado o nome desta última empresa como
proprietária e exportadora (e não a Chouest Offshore Services LLC).
• Quando muito, o erro formal na indicação do nome do exportador poderia ter ensejado
apenas a imputação da multa prevista no artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
equivalente a 1% do valor aduaneiro da embarcação, na forma do artigo 6917 da Lei no
10.833/2003, quando há erro na identificação completa e endereço das pessoas jurídicas
envolvidas na operação.
• Quanto à alegação de que não consta nenhuma informação acerca do proprietário no site
Vessel Finder, a explicação já foi dada e pode ser assim novamente sintetizada: o site não
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
8
tem absolutamente nenhuma credibilidade. A apresentação do certificado de propriedade
da embarcação ratifica essa afirmação.
• C-SAILOR - 10010.016707/0916-13 – REPETRO
• A empresa DUH BOATS BV foi declarada como exportadora e emitiu a proforma por ser
ela a detentora da posse do navio à época da importação, conforme demonstra o contrato
(bare boat charter), firmado em 27/12/2013, em anexo (Doc. 18). No referido bareboat, a
empresa DUH BOATS PARTNERSHIP C.V. é referida como a proprietária da embarcação
(owner) e a DUH BOATS B.V. como fretadora (charterer).
• O nome do proprietário não foi atualizado pela Marinha do Brasil, haja vista que a
empresa Chouest Cyprus Marine Ltd, indicada naquele documento como proprietária, foi
incorporada em 10/09/2013 pela empresa Duh Boats BV, também holandesa, pertencente
ao mesmo grupo.
• A descrição genérica obtida no site da Hornbeck Offshore seria “imprestável” para fins de
identificação do equipamento, a Impugnante esclarece que a descrição genérica que consta
na DI, RAT e DTR é apenas uma Nota referente ao equipamento instalado no navio a título
ilustrativo, sendo que a real descrição do barco aparece na primeira parte do descritivo,
que, por sua vez, foi fornecida por engenheiro para a emissão do Laudo.
• ISLAND ENFORCER - 10010.013370/0318-60 – REPETRO
• Conforme se verifica do certificado de registro anexo (Doc. 19), a propriedade da
embarcação Island Enforcer pertence à Island Ventures III LLC. Portanto, a única empresa
que deveria ter sido informada pela Impugnante nos documentos de importação como
exportadora é a empresa Island Ventures III LLC, sendo ela a legítima proprietária e
exportadora da embarcação.
• Com relação ao argumento de que o endereço da Island Ventures III LLC foi informado
como “care of Island Offshore Shipping AS”, na Noruega, a Impugnante esclarece que o
endereço (PO BOX) da Island Ventures III LLC é compartilhado com o da Island Offshore
Shipping AS. Trata-se procedimento absolutamente comum no exterior (e mesmo no Brasil
para rateio de custos). Mas isso não quer dizer, em absoluto, que há duas empresas
envolvidas com a embarcação. A única exportadora da embarcação Island Enforcer é a
Island Ventures III LLC, conforme informado pela Impugnante nos documentos de
importação.
• WATERBUCK - 10010.099634/0519-71 - REPETRO-SPED
• A menção à Opmar Serviços Marítimos Ltda. na DI como operadora foi um mero erro
material. A Opmar é uma empresa do mesmo grupo econômico da Bram, no Brasil, e que,
por equívoco, constou no descritivo da DI como operadora. Contudo, é a Bram quem consta
na DI como importadora e beneficiária do regime e é ela também a empresa que figura
como “operadora” da embarcação no AIT anexo (Doc. 20), emitido pela Marinha do Brasil.
• Não há nenhuma norma que obrigue a atualizar, de tempos em tempos, os certificados de
propriedade dos barcos apresentados nos processos administrativos de concessão de
regimes aduaneiros.
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
9
• WILDBEEST - 10010.034545/0119-28 - REPETRO-SPED
• O real proprietário da Wildbeest é a empresa DUH BOATS 2 PARTNERSHIP C.V., como
explicita o contrato de afretamento a casco nu (bareboat) que lastreou o pedido de
admissão temporária (Doc. 21). No referido contrato, a empresa DUH BOATS 2
PARTNERSHIP C.V. é referida como a proprietária da embarcação (owner) e a DUH BOATS 2
B.V. é a fretadora (charterer). Considerando que o negócio jurídico que lastreou a
importação é o afretamento a casco nu, estão absolutamente corretas as informações
lançadas pela Impugnante na DI e aquelas encaminhadas pelo exportador na proforma
invoice – todas fazendo referência ao efetivo exportador, qual seja, a empresa DUH BOATS
2 B.V.
• A fretadora da Wildbeest é, na verdade, a DUH BOATS 2 B.V. Portanto, está correta a
informação do nome do exportador na fatura proforma.
• O nome do proprietário informado é o da empresa 4K + 3GP (e não o da DUH BOATS 2
PARTNERSHIP CV), esclarecendo que em todos esses documentos que lastrearam a
importação consta a seguinte informação: “4K + 3GP, for and on behalf of DUH BOATS 2
PARTNERSHIP C.V”, ou seja, a 4K +3GP foi indicada como a empresa que atuou por conta e
ordem da real proprietária que, não por coincidência, é a DUH BOATS 2 Partnership C.V.,
verdadeira e única proprietária da embarcação Wildbeest, como acertadamente informado
pela Impugnante.
• POSSIBILIDADE DE FATURAS PROFORMA
• Os pedidos de concessão do REPETRO das embarcações CAcclaim, Amy Chouest, C-
Admiral, C-Agressor, C-Ambassador e C-Atlas foram protocolados ainda no ano de 2012,
sendo a decadência em relação a essas embarcações flagrante.
• O requerimento de transferência de regime da embarcação Island Enforcer para o
REPETRO, que foi protocolado em 2018, e a concessão do REPETRO para a C-Sailor, em
2016, observaram a redação da IN RFB no 1.415/2013.
• Como as empresas Island Ventures III LLC e a Bram são empresas ligadas, utilizando a
proforma invoice para instruir o regime, em substituição ao contrato de afretamento a
casco nu (Docs. 25), que, embora tenha sido celebrado, não precisou ser anexado aos autos.
O mesmo racional foi aplicado à embarcação C-Sailor, cujo contrato de afretamento a casco
nu foi celebrado entre Duh Boats e a Bram (empresas ligadas). Para essa última
embarcação, também foi apresentada a fatura proforma emitida pelo exportador (DOC.
26).
• Quanto às embarcações Wildbeest e Waterbuck, originalmente, elas foram admitidas no
REPETRO, sendo que os requerimentos de concessão do regime foram instruídos com
faturas proforma pelo fato de as empresas exportadoras e a Impugnante também serem
empresas ligadas. Somente em 2019 é que houve a migração dos barcos para o
REPETROSPED, na forma da Portaria COANA no 40/2018.
• As faturas proforma foram aceitas por todas as autoridades aduaneiras que analisaram
os pedidos de concessão dos regimes, de modo que a eventual alteração de critério jurídico
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
10
pela Fiscalização viola não somente o artigo 146 do CTN, como também o princípio da
confiança legítima.
• COMPROVAÇÃO DA JUNTADA DE CONTRATOS DE AFRETAMENTO
• ISLAND ENFORCER
• O contrato de afretamento no UA63883 foi apresentado no dia 09.03.2018 no dossiê
digital de atendimento do portal único e no eCAC (vinculado ao processo administrativo no
10010.013370/0318-60), ou seja, no dia seguinte ao registro da DI, cujo registro foi
efetuado no dia 08.03.2018. Note-se, inclusive, que a solicitação da abertura do dossiê
digital de atendimento ocorreu no próprio dia 08.03.2018, ou seja, de forma concomitante
ao registro da DI.
• C-SAILOR
• Ao contrário do que alega a Fiscalização, o contrato da Olin Conqueror é o contrato inicial
do C-Sailor. Inicialmente, o barco afretado à Petrobras foi a Olin Conqueror. Por meio do
aditivo 2 ao contrato 2050.0090284.14.2, contudo, a embarcação Olin Conqueror foi
substituída pela CSailor.
• WILDBEEST
• O Contrato 5125.0103174.17.2 e o Contrato 5125.0103175.17.2 foram apresentados na
íntegra e com todos os seus anexos no PTA no 10010.034549/019-14. Além disso, o processo
de importação no 10010.034545/0119-28 possui todos os anexos de serviço e de
afretamento, conforme cópias em anexo (DOC. 29).
• WATERBUCK
• Instruiu o seu pedido de concessão do regime com a cópia do Contrato de Prestação de
Serviços no UP74396 (intitulado como “Section I – Form of Agreement” e juntado às fls.
11/17 do PTA no 10010.0996340519-71 – Doc. 30), o qual, por sua vez, foi considerado
suficiente pela autoridade fiscal para a concessão do regime.
• Quanto aos aditivos do Contrato de Prestação de Serviços no UP74396, esclarece que
instruiu o seu pedido de concessão do regime apenas com parte dos documentos
contratuais complementares em razão de as principais e mais relevantes informações do
contrato de prestação de serviços que lastreou o pedido de concessão do regime
aduaneiro especial – dentre as quais, o prazo de vigência do contrato - estarem indicadas
no próprio Contrato de Prestação de Serviços no UP74396 (nomeado como “Section I –
Form of Agreement”), colacionado aos autos.
• Requer a juntada da cópia do primeiro aditivo e das demais seções do Contrato de
Prestação de Serviços no UP74396, todas acompanhadas pelas respectivas traduções
juramentadas (DOC. 31).
• C-AGRESSOR
• O Aditivo 1 não foi juntado ao processo administrativo porque não foi ele que prorrogou o
prazo do regime (mas sim o Aditivo 2, que, conforme reconheceu o fiscal, foi anexado aos
autos do PTA no 110730.728774/2012-50 – fls. 528/535 -, prorrogando o prazo do regime
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
11
por mais 272 dias, até 30/07/2016). Conforme se infere da leitura do referido Aditivo 1
(Doc. 32), ele tem o objetivo apenas de alterar a Cláusula que trata da comprovação de
conteúdo local, ou seja, não tem qualquer relevância para fins de prorrogação do regime.
• C-AMBASSADOR
• Ocorre que o aditivo no 01 do Contrato de Afretamento no 2050.0065755.11.2 não foi,
inicialmente, apresentado à Fiscalização porque, à época, a Impugnante não estava
pleiteando a prorrogação do regime com base no aditivo contratual, mas sim a concessão
do regime no REPETRO. Não por outra razão, o regime foi concedido pelo Ilmo. Auditor
Fiscal por 1460 dias (e não mais 1460 dias), tendo como data de término o dia 05.05.2015.
• Como se pode inferir da análise do referido Aditivo no 01 do Contrato de Afretamento no
2050.0065755.11.2 – o qual foi juntado às fls. 12.597/12.598 do PTA no
10730.728775/2012-02 (Doc. 33), por ocasião da interposição do recurso voluntário, - tal
aditivo alterou apenas os prazos para a entrega dos certificados de conteúdo local à
PETROBRAS.
• Quanto ao Contrato de Afretamento no 5500.0105580.17.2, informa que apresentou à
Fiscalização um resumo do Contrato de Afretamento no 5500.0105580.17.2, em
conformidade com a autorização constante nos artigos 18 e 22 da IN RFB no 1.415/2013. De
todo modo, a Impugnante juntou às fls. 12.606/12.728 do PTA no 10730.728775/2012-02
todos os Anexos relativos ao Contrato de fretamento no 5500.0105580.17.2.
• C-ADMIRAL
• O Aditivo no 1 do contrato no 2050.0065757.11.2 não foi juntado aos autos, quando da
formalização do pedido de prorrogação, porque não foi ele que prorrogou o prazo do
contrato. Trata-se de aditivo que somente altera cláusula de certificado de conteúdo local e,
portanto, é irrelevante para fins de prorrogação do regime, conforme se verifica no anexo
(Doc. 35).
• Com relação ao contrato no 5500.0105578.17.2, conforme indica a cláusula 29.1, o
contrato possui 10 anexos (e não 11). Embora os anexos não tenham sido juntados aos
autos do processo administrativo, haja vista que o auditor fiscal responsável pela análise na
origem não os solicitou, em atenção ao princípio da verdade material, os referidos anexos
são anexados à presente Impugnação (DOC. 36).
• AMY CHOUEST
• O Aditivo no 1 do contrato no 2050.0065760.11.2 não foi juntado aos autos, quando da
formalização do pedido de prorrogação, porque não foi ele que prorrogou o prazo do
contrato, tratando-se de aditivo que somente altera cláusula de certificado de conteúdo
local e, portanto, irrelevante para fins de prorrogação do regime, conforme se verifica da
sua análise em anexo (Doc. 37).
• Quanto ao contrato no 5500.0105576.17.2, ele possui 10 anexos (e não 11), conforme
demonstra a sua Cláusula 29.1, sendo que todos os referidos anexos constam entre as
folhas 12.164 e 12.286 do PTA no 10730.728779/2012-82 (Doc. 38).
• C-ATLAS
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
12
• À época da formalização do pedido de concessão do REPETRO da C-Atlas, quem
digitalizava os contratos era o próprio auditor fiscal responsável pela análise do pedido. Por
essa razão, a Impugnante não pode ser culpada pelo fato de a digitalização ter promovido a
inserção dos documentos fora de ordem no processo administrativo.
• No que tange ao aditivo no 1 do contrato no 2050.0065754.11.2, a Impugnante informa
que tal documento existe, conforme demonstra o aditivo anexo, que fora anexado ao
Recurso Voluntário do PTA no 10730.728780/2012-15 e que volta a ser anexado a esta
Impugnação (DOC. 39). No entanto, a partir da sua leitura, é possível inferir que ele é
irrelevante para a análise da prorrogação do regime, pois não tem relação com a
prorrogação do prazo do contrato, e sim com a comprovação das regras de conteúdo local.

• Com relação aos anexos I a X do contrato 5500.0105581.17.2, a Impugnante esclarece
que, embora o Ilmo. auditor fiscal responsável pela análise na origem tenha entendido que
eles seriam dispensáveis à concessão do regime, a Impugnante, que não foi intimada para
apresentá-los em momento algum pelo fiscal autuante, requer a sua juntada a esta
Impugnação (Doc. 40).
• C-ACCLAIM
• O Aditivo no 1 do contrato 2050.0065758.11.2 não foi juntado aos autos porque não foi
ele que prorrogou o prazo do contrato. Trata-se de aditivo que somente altera cláusula de
certificado de conteúdo local e, portanto, é irrelevante para fins de prorrogação do regime,
conforme se verifica no anexo (Doc. 41).
• O contrato e os anexos referentes ao no 2050.0065758.11.2 foram juntados ao processo
10010.001899/0916-10 pela Impugnante. No entanto, a RFB ainda não aceitou a solicitação
de juntada dos documentos, conforme reconhecido, inclusive, pelo próprio fiscal autuante.
• Geral
• Deve ser rejeitada, outrossim, a infundada alegação no sentido de que, em alguns desses
contratos, há uma previsão contratual que permitiria que a embarcação pudesse realizar o
transporte de pessoas e cargas, e que isto seria uma violação à legislação aduaneira.
• DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE.
VALIDADE DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS AOS DESPACHANTES ADUANEIROS
• Todas as procurações anexadas aos processos administrativos outorgaram poderes
expressos aos despachantes aduaneiros e aos funcionários da Impugnante para a
“apresentação de documentos relativos ao despacho aduaneiro”, é inegável que eles
possuíam, desde a origem, poderes para assinar todos os documentos relativos ao
despacho, inclusive, os termos de responsabilidade, além de praticarem todos os demais
atos necessários para o bom e fiel desempenho do mandato. Por isso mesmo, não há que se
falar em “severas impropriedades” no TR e no descumprimento dos requisitos e condições
por parte da Impugnante para a concessão dos regimes aduaneiros especiais relativos às 11
embarcações.
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
13
• Embora não fosse necessário, eis que as procurações apresentadas antes da assinatura
dos Termos de Responsabilidade já havia outorgado poderes específicos para os
despachantes aduaneiros e funcionários subscreverem os referidos documentos em nome
da Impugnante, os poderes outorgados aos despachantes aduaneiros e aos funcionários da
Impugnante foram expressamente ratificados nas procurações juntadas aos Recursos
Voluntários, retroagindo à data dos atos praticados pelos outorgados no âmbito do Termo
de Responsabilidade objeto desses autos, na forma do artigo 662 do Código Civil.
• Não obstante, e ainda que se vislumbrasse eventual vício formal na assinatura dos TRs, tal
vício não teria gerado qualquer prejuízo ao Fisco, eis que o conteúdo da declaração firmada
pela Impugnante no TR é verdadeiro, produzindo os efeitos que lhe são inerentes, na forma
dos artigos 408 e 412 do Código de Processo Civil.
• DA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE FIANÇAS COMO GARANTIA À CONCESSÃO DO
REPETRO PARA EMBARCAÇÕES E PLATAFORMAS
• Em relação ao funcionário Gustavo Rezende, a Impugnante reitera que, embora ele tivesse
poderes para assinar todos os documentos necessários ao fiel cumprimento de seu mister,
por força das procurações anexadas aos autos, foram colacionadas aos recursos voluntários
protocolados nos processos administrativos de concessão dos regimes novas procurações
para os funcionários (incluindo o Gustavo Rezende) e despachantes, ratificando os atos já
praticados anteriormente, como demonstrado no Tópico I.5 desta Impugnação. Conforme
autoriza expressamente o artigo 66224 do Código Civil, os atos praticados por quem não
tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes podem ser ratificados expressamente
pelo outorgante, ocasião em que a ratificação retroagirá à data do ato praticado. Dessa
forma, a Impugnante (que poderia ter sido intimada para sanar esse suposto vício) faz
referência às procurações já anexadas a esta Impugnação que ratificaram os poderes
anteriormente concedidos aos despachantes aduaneiros e ao funcionário Gustavo Rezende.
• Quanto à alegação de que Gary sequer integralizou a sua única cota de um real (R$ 1,00)
em nome das pessoas jurídicas garantidoras, tornando-se sócio remisso (art. 1.004 do CC), a
Impugnante esclarece, com todas as vênias, que a fiscalização falhou ao ler os atos
societários da C-Log Logística e do Estaleiro Navship (Doc. 46), os quais, por sua vez,
revelam, sem margem para dúvidas, que o capital social está totalmente integralizado!
Não bastasse, não é o “sócio” Gary Michael Orgeron que está atuando como administrador,
mas sim a pessoa física, já que ele foi indicado pelos sócios para exercer tal cargo em
Cláusula específica.
• No que se refere às fianças apresentadas no ano de 2016, e em relação às quais o fiscal
autuante afirmou que não atenderia a nenhum dos dois requisitos, eis que o valor do PL em
31.12.2015 era de R$ 1.869.470,72 (um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), a Impugnante chama a
atenção para o fato de que, desde a vigência da IN RFB no 1.781/2017, ou seja, 02.01.2018,
a prestação de garantias para a importação de embarcações ou plataformas foi
dispensada, inclusive para o REPETRO.
• Os pedidos de prorrogação protocolados no ano subsequente (2017) foram instruídos,
validamente, com fianças idôneas emitidas por outra empresa garantidora (Estaleiro
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
14
Navship), que, por sua vez, possuía PL muito superior a R$ 5 milhões. Conforme se infere da
análise dos balanços patrimoniais e dos demais documentos protocolados em relação à
empresa fiadora em todos os processos administrativos, o PL do Estaleiro Navship em 2017
era superior a R$ 100.000.000,00, atendendo ao disposto na legislação aduaneira! Ou seja,
a fiança tida por inidônea pela Fiscalização, apresentada no ano de 2016, produziu efeitos
por curtíssimo tempo, e foi substituída por fiança idônea já a partir do ano de 2017, sendo
que, a partir de 2018 a apresentação de fiança para a admissão temporária de
embarcações no REPETRO passou a ser dispensada.
• DA EXISTÊNCIA DE PODERES PARA A ASSINATURA DOS INVENTÁRIOS DOS NAVIOS E
DEMAIS DOCUMENTOS EM NOME DE EMPRESAS SEDIADAS NO EXTERIOR PELO SR. GARY
ORGERON
• Conforme demonstram as procurações que serão juntadas oportunamente, o Sr. Gary
Orgeron possuía poderes para assinar as faturas proforma e os inventários das
embarcações em nome das sociedades estrangeiras exportadoras.
• DA INEXISTÊNCIA DE UM GRUPO ECONÔMICO DE FATO E DE QUALQUER ABUSO DE
DIREITO EMPRESARIAL
• As pessoas jurídicas estrangeiras que outorgaram poderes ao Sr. Gary Orgeron existem e
foram validamente constituídas segundo as legislações que as regem. Todas pertencem ao
mesmo grupo econômico de direito, conhecido mundialmente como grupo EDISON
CHOUEST, cuja primeira empresa (EDISON CHOUEST BOAT RENTAL) foi fundada em 1960,
no Estado de Louisiana (EUA).
• Não há, no entanto, qualquer ilegalidade no fato de diversas empresas, que pertencem
ao mesmo grupo econômico (como, aliás, é absolutamente comum no mercado de óleo e
gás), outorgarem poderes a um único representante legal no Brasil (Sr. Gary Orgeron).
• Foi legítima a concessão do regime de aperfeiçoamento ativo da C-Escort.
• DA IMPOSSIBILIDADE DE SEREM EXIGIDOS INTEGRALMENTE OS TRIBUTOS FEDERAIS E
AS MULTAS ADUANEIRAS
• Caso se considere que a autuação deve prevalecer – o que se admite apenas em atenção
ao princípio da eventualidade – impõe-se a redução substancial do Auto de Infração para
decotar da autuação (i) os valores que ultrapassem a cobrança proporcional dos tributos,
na forma do artigo 373 do Regulamento Aduaneiro; e (ii) os valores exigidos a título de
multa de 10% sobre o valor aduaneiro e a multa de ofício qualificada de 150%, exigida da
Impugnante em razão da suposta fraude (simulação).
• A cobrança dos tributos deveria ter sido feita de forma proporcional, como determina o
artigo 373 do Regulamento Aduaneiro, tendo por base o número de meses que a
embarcação permaneceu no regime aduaneiro indeferido pelo auditor fiscal.
• DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 150%, EM
VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO
• Não praticou nenhuma conduta dolosa ou fraudulenta, nem agiu em conluio com
terceiros para lesar o Fisco. Ao revés, todo o procedimento de admissão temporária nos
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
15
regimes aduaneiros suspensivos das embarcações da Impugnante foi legítimo e amparado
por documentos idôneos anexados aos processos administrativos.
• Como o fiscal autuante fez referências a inúmeras páginas de mais de uma dezena de
processos administrativos na autuação, e, considerando ainda, que a cópia integral desses
processos não foi anexada aos autos, requer que o julgamento seja convertido em diligência
para que o Ilmo. Auditor fiscal colacione a íntegra de todos os processos administrativos aos
quais ele faz alusão no Auto de Infração, bem como para que anexe a cópia integral dos
demais processos administrativos que, eventualmente, V. Sa. entender serem pertinentes
para o julgamento da controvérsia.
• Após a juntada das cópias integrais dos processos administrativos, requer seja
reconhecida a nulidade do Auto de Infração em face das seguintes preliminares: (1)
impossibilidade de reanálise dos despachos decisórios proferidos pelas autoridades
administrativas competentes; (2) não observância do procedimento previsto no artigo 34 da
IN RFB no 1.781/2017, que prevê a intimação prévia para a apresentação dos documentos
para sanear os autos no prazo de 5 dias úteis; (3) pendência do julgamento dos recursos
hierárquicos em relação a cada um dos 10 processos administrativos; (4) inexistência da
instauração do procedimento de fiscalização prévio para apurar as imputações de suposta
fraude/simulação, como determinou o Ilmo. Delegado da DRF de Niterói/RJ; (5)
inobservância do inteiro teor das decisões proferidas pelo Ilmo. Delegado de Niterói/RJ
quando do julgamento dos recursos voluntários; (6) cobrança dos tributos sem a
observância da regra de proporcionalidade do artigo 373 do Regulamento Aduaneiro; e (7)
incompetência da unidade da RFB de Niterói/RJ para a lavratura do Auto de Infração.
• Como prejudicial de mérito, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de o
Fisco de lavrar Auto de Infração para a cobrança das DIs registradas entre 2012 e 2016, em
razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data de registro dessas DIs para a
revisão aduaneira realizada pelo fiscal autuante.
• No mérito, deve ser reconhecida a absoluta regularidade dos regimes suspensivos
concedidos às embarcações da Impugnante e seus acessórios, eis que os processos
administrativos foram validamente instruídos com documentos idôneos, sendo que os
indícios suscitados pela Fiscalização não foram lastreados em quaisquer documentos
comprobatórios. Trata-se, portanto, de acusação baseada em ilações, facilmente refutáveis
a partir dos documentos apresentados nesta Impugnação, os quais, por sua vez, devem ser
analisados por este órgão julgador à luz do princípio da verdade material.
• Na remota hipótese de se entender que os tributos federais seriam devidos, o que se
admite apenas por amor ao debate, impõe-se, ao menos, a sua redução para que sejam
exigidos de forma proporcional, na forma do artigo 373 do Regulamento Aduaneiro c/c
artigo 20 da IN RFB no 1.781/2017.
• Ainda em caráter sucessivo, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, devem ser
canceladas, ao menos, as multas aduaneiras de 10% e de 150% por ausência de
descumprimento do regime e flagrante violação ao artigo 20 da IN RFB no 1.781/2017, ou,
no mínimo, a redução da multa de 150% para 75%, eis que inexistiu qualquer conduta
denotadora de fraude ou simulação, nos termos previstos no artigo 72 da Lei no 4.502/64.
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
16
É o Relatório.
A DRJ08 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado
conforme ementa do Acórdão no 108-030.441 a seguir transcrita:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2020
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REPETRO.
Quando da concessão do regime de admissão temporária foram analisados os documentos
que subsidiaram a aprovação do regime, bem como as suas prorrogações. Afastar
documentos apresentados, apenas em uma nova interpretação do próprio documento,
caracteriza mudança de critério jurídico. Tendo em vista que estes documentos foram
analisados e valorados para a concessão do regime e suas renovações. Para afastá-los é
necessário novos elementos de provas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
FASE LITIGIOSA. CIÊNCIA AO AUTUADO DOS PROCEDIMENTOS ANTERIORES AO AUTO DE
INFRAÇÃO.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do
sujeito passivo ao lançamento já formalizado. A etapa anterior ao lançamento, pré-litigiosa.
Nesta fase o Fisco não está obrigado a informar o contribuinte sobre as investigações
realizadas, nem dar vista aos elementos de prova e documentos arrecadados, até mesmo
porque se a fiscalização já dispuser de todos os elementos necessários ao perfeito
enquadramento legal e quantificação do lançamento, poderá realizá-lo sem intimação ao
contribuinte.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A QUO. REPETRO - REGIME
ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS
ATIVIDADES DE PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL.
Nos termos do art. 461 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) aplica-se ao
REPETRO, no que couber, as normas previstas para os regimes de admissão temporária e de
DRAWBACK.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a nulidade da decisão da DRJ por
ausência de fundamentação por não enfrentar “absolutamente todos os argumentos de defesa da
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
17
Recorrente”. Diante do argumento de que a DRJ repetiu literalmente o que foi dito pelo auditor
fiscal em sua autuação, a Recorrente reproduziu os mesmos argumentos apresentados em sede
de impugnação como razões de reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente apresenta em sede de preliminares argumentos afetos a nulidade da
decisão recorrida e a sete alegações de nulidades do auto de infração.

Nulidades da Decisão Recorrida
Conforme descrito no relatório, a Recorrente alega nulidade da decisão recorrida
por ter deixado de “analisar absolutamente todos os argumentos de defesa da Recorrente”. Neste
sentido afirma haver flagrante preterição do seu direito de defesa e cita o inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, o art. 31 do Decreto no 70.235/72 e os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/99. Cita
que o relator indeferiu o pedido de perícia por considerá-la “prescindível para a solução do litígio
administrativo“, entretanto destaca que em nenhum momento pediu realização de prova pericial.
A decisão de piso teria rejeitado, ainda, a alegação de cerceamento de defesa com argumentos
totalmente genéricos.
Ressalta que suscitou sete preliminares de nulidade, esmiuçando ”as razões pelas
quais cada uma delas merecia ser acolhida”, mas nenhuma delas foi analisada pela DRJ.
Inicialmente, ao ler um trecho da ementa, teria até entendido que a preliminar que tratou da
“impossibilidade de reanálise dos documentos” havia sido acolhida pela DRJ, entretanto, não há
nenhuma menção ao tema no voto do relator, o que se impõe a nulidade da decisão de primeira
instância.
Já em relação ao argumento a respeito da decadência, apesar de a Recorrente ter
demonstrado que transcorreu mais de cinco anos entre a data do registro das DIs e a data da
ciência do lançamento, e que o próprio Delegado da DRF de Niterói teria reconhecido a
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
18
decadência parcial do direito do Fisco de reanalisar a concessão do REPETRO e de algumas
prorrogações, o relator teria se limitado a afirmar de forma genérica que, com base na legislação
do Drawback, “o prazo de decadência dos bens sujeitos ao regime aduaneiro especial do
REPETRO/REPETRO-SPED começa a contar a partir do 1o dia do exercício seguinte à extinção do
regime especial”.
Por derradeiro, no que concerne a nulidade da decisão recorrida, a Recorrente
aponta como mais grave ofensa ao princípio da motivação a ausência de enfrentamento aos
argumentos de mérito da impugnação ao reproduzir ipsis litteris em seu voto trechos do relatório
produzido pelo auditor fiscal autuante. Neste sentido apresenta em seu recurso um quadro
comparativo entre o voto condutor da decisão e o relatório fiscal da autuação apontando cinco
passagens nas quais houve a repetição exata dos trechos ali indicados, sem análise, inclusive, dos
documentos e petições protocolados após a impugnação. Portanto, a cópia completa do relatório
fiscal no voto condutor do acórdão recorrido não pode se revestir de caráter decisório motivado, o
que causa prejuízo à ampla defesa e, por conseguinte, deve ser anulada a decisão de primeira
instância.
Como estamos diante de argumentos de nulidade da decisão recorrida
minuciosamente apresentados pela Recorrente, necessário o enfrentamento de cada uma das
alegações acima sintetizadas.
No que concerne a “prova pericial”, compulsando a impugnação verifico haver
apenas um trecho no qual a então impugnante apenas menciona a respeito de “prova pericial
grafotécnica a ser produzida pelo Fisco” concernente a alegação de que a assinatura constante da
procuração outorgada pelo exportador (Sr. Gary Chouest) seria falsa. Além dessa questão, a então
impugnante requereu ainda, no tópico “Dos pedidos”, a conversão do julgamento em diligência
para que sejam colacionados nos autos cópia integral dos demais processos administrativos nos
quais a autoridade fiscal fez referência ao longo do seu relatório, caso o julgador de primeira
instância entendesse pertinente. Ou seja, de fato não há objetivamente um pedido de produção
de prova pericial por parte da impugnante, entretanto o acórdão recorrido de forma ampla e
genérica fundamentou um indeferimento de pedido de perícia que, na prática, não ocorreu.
Sobre a alegação de que o acórdão recorrido teria rejeitado os argumentos de
cerceamento de defesa de forma genérica, apesar de concordar com tal argumento da recorrente,
entendo que não há outra forma a ser posta pela decisão de piso. Portanto, sem reparos nesse
ponto.
Já em relação à decadência, entendo que a decisão recorrida foi pontual em refutar
a ocorrência do referido instituto ao fundamentar que se deve aplicar no REPETRO as normas
previstas para os regimes de admissão temporária e de Drawback nos termos do art. 461 do
Regulamento Aduaneiro. Neste sentido, afirmou que o prazo de decadência a ser aplicado ao
REPETRO começa a contar a partir do 1o dia do exercício seguinte à extinção do regime especial.
Apesar de a decisão ter se omitido em relação às decisões proferidas pelo Delegado da DRF de
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
19
Niterói/RJ no sentido de que teria ocorrido a decadência parcial do direito do Fisco reanalisar a
concessão do REPETRO relativas aos processos/embarcações que cita, entendo que tal omissão
pode ser superada com a decisão proferida no sentido de afastamento da decadência. Também
sem reparos a decisão recorrida.
Passando para os argumentos de ausência de análise pela decisão recorrida dos
setes tópicos afetos a nulidade, de fato não encontrei absolutamente nenhuma linha sequer que
houvesse qualquer citação ou enfrentamento de nenhuma nulidade apresentada pela então
impugnante. Portanto, devido a esta relevante deficiência do acórdão recorrido, entendo que
estamos diante de um forte argumento para decretação da nulidade daquela decisão. Entretanto
a nulidade da decisão recorrida não para nas preliminares de nulidade. Passemos a análise do seu
enfrentamento em relação às questões de mérito.
Conforme argumentação da Recorrente sintetizada seis parágrafos acima, o voto da
decisão recorrida teria efetuado uma repetição do relatório fiscal para fundamentar sua decisão. A
minha primeira impressão foi no sentido de que a Recorrente estaria exagerando, e que não seria
possível uma decisão de primeira instância do contencioso administrativo tributário federal
proceder da forma como exposta pela Recorrente.
Entretanto, comparando a integralidade do voto condutor da decisão recorrida na
parte concernente ao mérito com os termos constantes do relatório fiscal da autuação, parágrafo
a parágrafo, verifiquei que, de fato, o voto condutor de mérito é uma reprodução ipsis litteris de
parágrafos constantes do Relatório da Fiscalização – DRF/NITERÓI/SAANA constante das e-fls. 64 a
135 dos autos. O relator simplesmente extraiu tópicos do mencionado relatório, utilizando-os
como tópicos do seu voto e, dentro destes tópicos, copiou e colou parágrafos inteiros como se
fossem suas explicações e fundamentos de decidir.
Os tópicos utilizados pela fiscalização, enfrentados pela impugnação e
integralmente reproduzidos pelo voto condutor foram os seguintes:
EMISSÃO DE FATURA PROFORMA PELA EMPRESA EXPORTADORA
CONTRATO DE AFRETAMENTO ASSINADO POR GARY MICHAEL ORGERON
TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO POR DESPACHANTE ADUANEIRO SEM
PODERES ESPECÍFICOS
AUSÊNCIA DE CONTRATOS COMPLETOS
DOS PODERES DE GARY MICHAEL ORGERON COMO “DIRECTOR” DE EMPRESAS
SEDIADAS NO EXTERIOR
NÃO APRESENTAÇÃO DE FIANÇA IDÔNEA
EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO – ABUSO DE DIREITO
LANÇAMENTO
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
20
Tal qual citado pela Recorrente, o voto de mérito somente possui os seguintes
termos de autoria do relator:
“Dessa forma, procedem os créditos tributários lançados.
O processo deve ser encaminhado ao órgão de origem para ciência do interessado e
demais providências.”
Dessarte, não restam dúvidas da ocorrência de total falta de motivação do acórdão
recorrido na análise e decisão proferida nestes autos. A motivação (ou fundamentação) das
decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal é elemento essencial para a
validação do ato proferido pela administração pública nos termos do art. 50 do Capítulo XII (Da
Motivação) da Lei no 9.784/99 e do art. 31 constante da Seção VI (Do Julgamento em Primeira
Instância) do Decreto no 70.235/72, os quais reproduzo a seguir:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e
notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Constata-se, por conseguinte, a caracterização do vício instransponível de
motivação específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme
alegado pela Recorrente. Resta-se, portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude
da preterição do direito de defesa segundo o entendimento deste relator, conforme dispõe o art.
59 do Decreto no 70.235, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam conseqüência.
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.898 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.742276/2021-19
21
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).

Considerando a nulidade da decisão recorrida apontada por este relator, resta
prejudicada a análise das demais argumentações de defesa apresentadas em sede de Recurso
Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e determinar, por conseguinte, o
retorno dos autos àquela instância administrativa de julgamento de modo que seja proferida nova
decisão em que sejam analisados de forma motivada os argumentos de defesa constantes da
impugnação apresentada.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 5311
DF CARF MF
Original